Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721270-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ARQUINEW ESCRITORIO DE ARQUITETURA E CONSTRUTORA LTDA - ME, CONSTRUCOES, REFORMAS E PROJETOS CARLOS FONTES EIRELI, CARLOS EDUARDO PEREIRA FONTES, MARIA EDNA DE OLIVEIRA FONTES AGRAVADO: VIVALDO REINALTO DE SOUSA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de outubro de 2022 12:51:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador